Tribunal: STF
Processo: RE 92959
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A "COMPANHIA BRASILEIRA DE CIMENTO
PORTLANDPERUS", CUJOS BENS FORAM CONFISCADOS E INCORPORADOS AO
PATRIMÔNIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR NÃO
ESTAREM EM CAUSA OS OBJETIVOS DO CONFISCO E DA INTERVENÇÃO.
PRECEDENTES RECENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.